Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, haja vista que eventual o acolhimento poderá implicar a modificação do acórdão embargado (art. 1.023, § 2o do CPC). I. Brasilia, 11 de setembro de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator